Tribunal: STF
Processo: Rcl 80417
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADC 16.



    2. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de prévio contraditório, de requisição de informações e de oitiva da Procuradoria-Geral da República. No mérito, alega não configurada ofensa ao paradigma invocado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve nulidade na decisão agravada; e (ii) saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.



    5. Uma vez suficiente, para a compreensão da lide, a documentação anexada e envolvida controvérsia recorrente no Tribunal, é desnecessária a requisição de informações ao órgão reclamado, bem assim a colheita de manifestação do Ministério Público Federal.



    6. O STF, na ADC 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados casos de comprovada culpa do ente público.



    7. Na situação concreta, o órgão reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação fixada pelo STF.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.